Tribunal: TJDFT
Processo: 0713307-78.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO PARA REDUÇÃO DA DÍVIDA. ORIENTAÇÃO PARA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE DEVEDORES E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DO INTERMEDIADOR. RESOLUÇÃO DO CONTRATO PELO DESCUMPRIMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do pedido de reforma da sentença para condenar o réu a compensar os danos morais formulados em contrarrazões.
2. A recorrente se apresenta como especialista em planejamento financeiro, garantindo aos potenciais clientes a adequação de suas dívidas de cartão de crédito ou veículos financiados, por meio da quitação da dívida com desconto garantido em contrato, sendo tais serviços divulgados por diversas peças publicitárias disponibilizadas nos meios de comunicação de massa (ID 54622605, 54622606).
3. Dispõe a introdução do contrato celebrado com os clientes que o objetivo da prestação de serviços “não é incentivar a inadimplência, mas sim proporcionar meios que possibilitem a conciliação e negociação entre as instituições financeiras e devedores, que de alguma forma não conseguem pagar suas dívidas, ou que não concordam com os termos dos contratos unilaterais e de adesão utilizados pelos bancos." (ID 54622597, pág. 2).
4. No caso, a recorrente se comprometeu a reduzir R$ 14.554,28 da dívida original do autor com o Banco Panamericano que é de R$ 41.594,28, mediante o pagamento de 52 parcelas de R$ 520,00, que seriam utilizadas para a intermediação da dívida perante o credor originário. O conjunto probatório, entretanto, demonstra que mesmo após pagar 12 parcelas, o autor teve seu nome inscrito no cadastro de devedores (Serasa) e se tornou réu em ação de busca e apreensão, estando na iminência de ter o veículo retomado pela financeira.
5. Tratando-se de contrato de prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica e financeira, cujo objetivo era viabilizar a renegociação apenas extrajudicial do contrato de financiamento de veículo para a redução da prestação, cabia à empresa contratada adotar as medidas cabíveis para o cumprimento da obrigação assumida.
6. Se os autos estão destituídos de indícios de qualquer providência tomada no sentido de reduzir a prestação do financiamento do veículo que, ao final, foi objeto de ação judicial e o autor inscrito no Serasa, em virtude de recomendação da empresa recorrente para que não promovesse o pagamento das parcelas ao credor e nem renegociasse a dívida pessoalmente, evidencia-se o descumprimento contratual.
7. O descumprimento por parte da empresa justifica a resolução do contrato e a restituição do valor pago pelo autor, mesmo porque as prestações pagas serviriam para a quitação da dívida renegociada do financiamento, uma vez que de acordo com a cláusula terceira do contrato (ID 54622597, pág. 2) a remuneração dos serviços da empresa seria de “20% do valor da economia e dos benefícios auferidos pelo contratante em relação débito”. Precedentes: Acórdão n.o 1618490, 07039484120228070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022; Acórdão n.o 1285528, 07132560920198070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020.” (Acórdão 1780679, 07057556220238070009, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Se o autor não experimentou economia sobre o débito original, ou auferiu benefícios com o contrato de intermediação é imprópria a pretensão contraposta de pagamento de multa, sobretudo quando o descumprimento contratual se deu por culpa exclusiva da empresa recorrente.
9. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação.